Tribunal: TJDFT
Processo: 0706994-77.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE ALUGUEL. VEÍCULO AUTOMOTOR UTILIZADO PARA ATIVIDADE PROFISSIONAL. BUSCA E APREENSÃO DO BEM MÓVEL. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. DEMANDA POR DÍVIDA JÁ PAGA. REPETIÇÃO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. TEMA 622 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença que a condenou a pagar ao autor/recorrido a quantia de R$ 2.598,00 (dois mil e quinhentos e noventa e oito reais), assim como julgou procedente o contraposto, consistente na obrigação de fazer imposta ao recorrido a fim de que devolva a chave original do veículo RENAULT, MODELO KWID ZEN, ANO 2020/2021, PLACA REI5E13, no período de 15 (quinze) dias, sob pena de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.
3. Conforme exposto na inicial, as partes firmaram contrato de locação para o citado veículo, tendo sido ajustado o prazo de vigência de 6 (seis) meses, cujos pagamentos ocorreriam semanalmente. Não obstante, no dia 15.09.2023, o recorrido parou o veículo em estacionamento público, tendo verificado, ao retornar, a subtração do bem móvel. Com isso, comunicou o fato à autoridade policial por meio de boletim de ocorrência. Posteriormente, tomou conhecimento de que o veículo não havia sido furtado, mas teria sido objeto de ação de busca e apreensão em processo diverso. Ao informar a recorrente acerca do ocorrido, foi ofertado outro veículo, o qual foi recusado pelo recorrido, em razão da exigência do pagamento extra, pois o novo veículo seria de categoria superior. Relata que o automóvel foi retomado pelo credor fiduciário com os pertences do recorrido em seu interior. Pelo exposto, requereu a devolução das seguintes quantias: R$ 1.200,00 (caução); R$ 530,00 (período do aluguel em que o veículo não estaria em sua posse); R$ 1.300,00 (lucros cessantes); R$ 1.500,00 (multa contratual). Por fim, requereu indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
4. O Juízo de primeiro grau concluiu não ser cabível a restituição de R$ 1.200,00, pois tal quantia já havia sido devolvida ao recorrido. Também concluiu que o recorrido faz jus aos lucros cessantes no importe de R$ 848,00. Quanto à multa contratual de R$ 1.600,00, entendeu por devida ao recorrido, uma vez que à recorrente caberia adotar as cautelas referentes ao adimplemento do contrato de financiamento do bem móvel. No tocante aos danos morais, entendeu que não são cabíveis na hipótese. Por fim, determinou ao recorrido, em sede pedido contraposto, a devolução da chave do veículo.
5. Nas razões recursais, a recorrente pede a reforma da sentença a fim de que o recorrido seja condenado ao pagamento de R$ 2.400,00, porquanto teria demandado em juízo por dívida (R$ 1.200,00) já paga (artigo 940 do Código Civil), o que não teria sido observado na origem. Além disso, pede a redução dos lucros cessantes para R$ 636,00, pois o juízo teria concluído pelo pagamento de 3 diárias, mas teria condenado a recorrente ao pagamento de 4 diárias (R$ 848,00).
6. Contrarrazões ao ID 56909031, na qual o recorrido alega ter havido possível equívoco na elaboração da petição inicial, de modo que se fez constar erroneamente uma suposta inadimplência relativa aos R$ 1.200,00. Além disso, sustenta que em réplica reconheceu que já havia recebido tal quantia.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
8. O artigo 940 do Código Civil estabelece que "aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição".
9. No caso, a presente demanda foi ajuizada no dia 19.09.2023 e o documento de ID 56908948 - Pág. 2 evidencia uma transferência via pix, em benefício do recorrido, no dia 18.09.2023, no valor de R$ 1.200,00. Por outro lado, há que se analisar a existência de eventual má-fé do credor. A esse respeito, o c. STJ firmou a seguinte tese no Tema no 622: "A aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida (cominação encartada no artigo 1.531 do Código Civil de 1916, reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 2002) pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção, sendo imprescindível a demonstração de má-fé do credor." Assim, considerando o curto lapso temporal entre o depósito em conta corrente e a distribuição do presente feito, cujo demandante estava desacompanhado de advogado, entendo não ter havido conduta desleal do recorrido, sobretudo porque a boa-fé se presume, ao passo que a má-fé deve ser provada (Tema 243/STJ).
10. Quanto aos lucros cessantes, o juízo de origem considerou o período de 16.09.2023 a 19.09.2023, no qual o recorrido não pôde exercer seu labor, e que totaliza 4 (quatro) diárias. Além disso, reputo escorreito os parâmetros utilizados na origem, pois refletem o que o recorrido deixou de lucrar, a teor do artigo 402 do Código Civil.
11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Recorrente vencida condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.